Tribunal: TJBA
Processo: 8001577-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001577-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FOROS CONCORRENTES. FACULDADE DO AUTOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado em face da Fazenda Pública Estadual, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da exequente, determinando a remessa dos autos à comarca diversa, apesar da escolha da parte pelo foro da capital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em demanda proposta contra a Fazenda Pública, diante da existência de foros concorrentes previstos no art. 52, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece competência concorrente, conferindo ao autor a faculdade de escolher entre os foros legalmente previstos para ajuizamento da demanda contra a Fazenda Pública. 4. A utilização do termo “poderá” evidencia a natureza facultativa da norma, assegurando ao jurisdicionado a livre escolha do foro dentre as opções legais. 5. A competência territorial possui natureza relativa, sendo instituída em benefício das partes e não da ordem pública. 6. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. 7. A remessa dos autos determinada pelo juízo de origem configura indevida declaração ex officio de incompetência relativa, em afronta à legislação processual e à jurisprudência dominante. 8. A interpretação ampliativa de precedentes para restringir a faculdade legal de escolha do foro viola o princípio do juiz natural e o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC é concorrente e confere ao autor a faculdade de escolha do foro nas demandas contra a Fazenda Pública. 2. A competência territorial possui natureza relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. 3. A declaração ex officio de incompetência relativa viola a Súmula 33 do STJ. 4. Deve ser preservado o foro escolhido pelo autor quando amparado pelas hipóteses legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC nº 163985/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.06.2019; STJ, AgInt no CC nº 181353/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.03.2022; TJ-BA, Petição nº 8026410-07.2024.8.05.0000; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8000454-57.2022.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001577-51.2026.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante MARIA LUCIA OLIVEIRA LIMA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória impugnada, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA